Tribunal: TJMT
Processo: 1038463-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038463-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILVANE NUNES DOS SANTOS - CPF: 817.415.881-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

IREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com posterior majoração recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, (i) diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; e (ii) à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando o julgado deixa de enfrentar tese jurídica apta a infirmar a conclusão adotada.
4. O acórdão embargado aplicou, de forma isolada, o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), sem considerar a incidência do princípio da causalidade, que orienta a responsabilização pelos ônus processuais conforme a origem da lide.
5. Na execução fiscal, o ajuizamento decorre da inadimplência do devedor, sendo este o responsável pela instauração da demanda, não sendo elidida tal premissa pela posterior ocorrência da prescrição intercorrente.
6. A jurisprudência do STJ, firmada em sede repetitiva (Tema 1.229), estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente em razão da não localização do devedor ou de bens, não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade.
7. A omissão verificada possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, autorizando, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive a majoração recursal.

Tese de julgamento:
“1. Na execução fiscal extinta por prescrição intercorrente decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. A omissão quanto à aplicação de tese vinculante do STJ autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85; Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 09.10.2024 (Tema 1.229); STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente na Execução Fiscal originária (Art. 40 da Lei nº 6.830/1980), extinguiu o feito e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Adicionalmente, o acórdão majorou a verba honorária, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega a existência de erro material e omissão no julgado colegiado.

Sustenta que o acórdão não observou o princípio da causalidade, tampouco a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, é indevida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para excluir a condenação ao pagamento da verba honorária.

Apresentadas as contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] Conforme se depreende dos autos, o apelado alega que o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado da sentença, dispondo até o dia 29/09/2025 para apresentar seu recurso, prazo este que teria transcorrido sem qualquer manifestação. Sustenta ainda que o recurso foi apresentado apenas em 06/10/2025, após a certificação do trânsito em julgado ocorrida em 30/09/2025. Ocorre que, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, "a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal". Considerando que o Estado de Mato Grosso, como ente público, possui prerrogativa de prazo em dobro para suas manifestações processuais, e que a intimação pessoal da Fazenda Pública é requisito essencial para o início da contagem do prazo recursal, faz-se necessário verificar a data efetiva da intimação pessoal do ente estatal para aferir a tempestividade do recurso. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para aferir com precisão a data da intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, tampouco para confirmar a certificação do trânsito em julgado mencionada pelo apelado. Diante da ausência desses elementos essenciais e considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública, não é possível, neste momento, acolher a preliminar de intempestividade suscitada. Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e para evitar eventual cerceamento de defesa, passo ao exame do mérito recursal, ressalvando que a questão da tempestividade poderá ser reanalisada caso sejam apresentados elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca a intempestividade alegada. Adentrando ao meritum causae, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal nº 0000100-57.1999.8.11.0082, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Gilvan Nunes dos Santos. Como cediço, a prescrição intercorrente em sede de execução fiscal encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que assim dispõe: "Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato." O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou teses para a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, estabelecendo que: "4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." Essas teses estabelecem parâmetros objetivos para a contagem do prazo prescricional intercorrente, determinando que: (i) o prazo de suspensão de 1 ano iniciase automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis; (ii) findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos; e (iii) apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso em análise, conforme destacado na sentença recorrida, a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, e em 21/02/2001 houve pedido de suspensão efetuado pela Fazenda Pública Estadual. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se findou em 21/02/2002. Após essa data, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, que se completou em 21/02/2007, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que não houve observância do decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição) para configuração da prescrição intercorrente, e que existem causas interruptivas no processo. Contudo, não especifica quais seriam essas causas interruptivas, limitando-se a afirmar genericamente que "sempre impulsionou os autos" e que a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, não basta o mero peticionamento em juízo para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação. No caso dos autos, não há demonstração de que, no período entre 21/02/2002 (fim do prazo de suspensão) e 21/02/2007 (fim do prazo prescricional), tenha ocorrido qualquer ato processual apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. Ademais, o argumento de que a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente em promover os atos de impulso processual que lhe competem, independentemente da atuação do Poder Judiciário. [...] Portanto, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, que houve pedido de suspensão em 21/02/2001, e que não há demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional entre 21/02/2002 (fim do prazo de suspensão) e 21/02/2007 (fim do prazo prescricional), correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. Cumpre destacar que o crédito exequendo refere-se a multa por infração ambiental, tratando-se, portanto, de crédito não tributário. Nesse caso, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 467: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." No caso em análise, a CDA nº 000390-99 foi constituída em 24/02/1999, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, dentro, portanto, do prazo prescricional. Contudo, como já demonstrado, ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, em razão da inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos de impulso processual entre 21/02/2002 e 21/02/2007. Quanto às demais alegações do embargante, referentes à ausência de laudo pericial e à inadequação da penhora, estas ficam prejudicadas em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, que constitui matéria prejudicial ao exame das demais questões. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, MAJORO a verba honorária sucumbencial para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

A controvérsia central trazida a este órgão colegiado consiste em definir se houve vício no acórdão ao manter e majorar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção da execução fiscal pela configuração da prescrição intercorrente.

Conforme documentado nos autos, a execução fiscal foi extinta com resolução de mérito, aplicando-se o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e a tese fixada no Tema 566 do STJ. Os fatos comprovados indicam que o curso processual restou paralisado ante a frustração na localização de bens passíveis de penhora. O acórdão embargado, ao confirmar essa extinção, aplicou a regra geral da sucumbência (artigo 85, caput e § 11, do CPC) para manter a condenação em honorários. A parte alega que essa aplicação desconsiderou um princípio basilar do direito processual cível, configurando omissão e erro de premissa jurídica.

A razão assiste ao Estado de Mato Grosso. Uma interpretação sistemática e teleológica do sistema processual pátrio revela que a regra da sucumbência não é absoluta, devendo ser lida em conjunto com o princípio da causalidade. O método de interpretação teleológica exige que busquemos a finalidade da norma, que, no caso da imposição de honorários, é onerar aquele que indevidamente movimentou a máquina judiciária ou resistiu a uma pretensão legítima.

O raciocínio lógico-jurídico aplicável ao caso pode ser estruturado por meio do seguinte silogismo: a premissa maior estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo (princípio da causalidade). A premissa menor indica que, na execução fiscal, quem dá causa à ação é o devedor inadimplente, e a posterior extinção por prescrição intercorrente (pela ausência de bens ou ocultação do devedor) não apaga o fato de que a dívida existia e era exigível no momento da propositura. A conclusão lógica e inarredável é que o credor (Fazenda Pública) não deve arcar com os honorários advocatícios quando o processo é extinto sob tais circunstâncias.

Esse entendimento não constitui uma inovação interpretativa desta relatoria, mas reflete a exata e atual jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã, ao julgar recentemente o Recurso Especial nº 2.050.597/RO e os Embargos de Divergência em AREsp nº 1.854.589/PR, consolidou a tese de que o reconhecimento da prescrição intercorrente, motivada pela não localização do devedor ou de seus bens, não afasta a presunção de certeza e liquidez do título executivo que embasou o ajuizamento. Atribuir ao credor o pagamento de honorários significaria premiar duplamente o devedor que, além de se furtar ao cumprimento de sua obrigação e se beneficiar da prescrição, ainda receberia verba honorária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6 .830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação .4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado. 5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."6. Solução do caso concreto: o acórdão recorrido não merece reparos, pois a conclusão ali adotada está em sintonia com a tese firmada por esta Corte Superior.8. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2050597 RO 2022/0396946-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Observa-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o princípio da causalidade sob a ótica da jurisprudência consolidada aplicável à prescrição intercorrente. Não se trata, como argumenta a Defensoria Pública, de mera rediscussão do mérito motivada por inconformismo. Trata-se da correção de uma premissa jurídica equivocada adotada pelo julgado, que aplicou o princípio da sucumbência isoladamente, ignorando a diretriz do STJ sobre a matéria. Corrigir tal omissão é medida imperativa para garantir a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a condenação do ente público em honorários advocatícios, na hipótese específica de extinção por prescrição intercorrente originada da ausência de bens do devedor, viola o princípio da causalidade. Portanto, o suprimento da referida omissão impõe, de forma excepcional e direta, a modificação do resultado do julgamento nesta parte específica, configurando os chamados efeitos infringentes.

Em síntese, o acórdão embargado deve ser integrado para afastar a aplicação isolada do princípio da sucumbência, fazendo incidir o princípio da causalidade, o qual isenta o Estado de Mato Grosso do pagamento de honorários advocatícios tanto em primeiro quanto em segundo grau.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão reconhecida quanto à aplicação do princípio da causalidade,
AFASTAR
a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, restando sem efeito, por via de consequência lógica, a majoração recursal anteriormente estabelecida pelo acórdão (art. 85, § 11, do CPC).
Mantêm-se
inalterados os demais termos do acórdão embargado no que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026